Tribunal: TJES
Processo: 0008810-60.2000.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008810-60.2000.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECN-GRAOS ARMAZENS DE VITORIA S/A

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tecnigrãos Armazéns de Vitória S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 487, II, do CPC, sem condenação em honorários. A parte apelante pleiteia a fixação de honorários advocatícios, sustentando que houve resistência do Município à exceção de pré-executividade apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, mesmo havendo resistência da Fazenda Pública à exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.229), no sentido de que não cabe fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida com fundamento na prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

A Corte Superior fundamenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente, motivado pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis, não afasta a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, tampouco a legitimidade da cobrança inicial.

A fixação de honorários, nesse contexto, implicaria em atribuir ônus ao credor pela extinção do processo por fato imputável ao devedor inadimplente, o que afronta o princípio da causalidade.

O precedente vinculante (REsp 2.046.269/PR) também esclarece que a resistência da Fazenda Pública à exceção de pré-executividade não altera a conclusão sobre a ausência de direito à verba honorária nesse tipo de extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, ainda que haja resistência da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe 15.10.2024 (Tema 1.229).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0008810-60.2000.8.08.0035

APELANTE: TECNIGRÃOS ARMAZENS DE VITÓRIA S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
TECNIGRÃOS ARMAZENS DE VITÓRIA S/A
em face da sentença (fls. 80/82vº) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo na forma do art. 487, II, do CPC, sem ônus para as partes.

Em suas razões (id. 9653997) a apelante aduz, em suma, ser devida a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Argumenta que o juízo
a quo
se baseou em precedente do STJ inaplicável à hipótese, porquanto se refere a situações em que a parte exequente não ofereceu resistência à exceção de pré-executividade.

Afirma que, no presente caso, o Município de Vila Velha insurgiu-se e apresentou impugnação contra a ocorrência da prescrição intercorrente, dando ensejo ao pagamento da verba, que deve ser fixada entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A sentença de primeiro grau, ao declarar a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal, não condenou o Município de Vila Velha ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada.

A decisão fundamentou-se no entendimento do STJ (REsp 1769201/SP), no sentido de que, declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, é incabível a fixação de verba honorária, sob pena de beneficiar o devedor que não cumpriu sua obrigação.

A questão foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.229), restando fixada a seguinte tese, “
À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
”
(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.).

Dita Corte Superior assentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente, decorrente da não localização do executado ou de bens penhoráveis, não descaracteriza as premissas que autorizaram o ajuizamento da execução fiscal, como a presunção de certeza e liquidez do título executivo e a inadimplência do devedor.

Conclui-se, então, que atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, nesse cenário, seria beneficiar indevidamente a parte que não cumpriu sua obrigação.

Ademais, colhe-se do referido precedente vinculante que, independentemente da objeção ou resistência da Fazenda Pública ao pleito do executado na exceção de pré-executividade, a verba honorária não será devida quando a prescrição é decretada no curso da execução fiscal.

Assim, em que pese a argumentação da apelante sobre a resistência do Município à exceção de pré-executividade, não merece reforma a sentença objurgada, porquanto está em consonância com a tese firmada no Tema 1.229 do STJ.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Deixo de fixar honorários recursais, dada a ausência de condenação da apelante ao pagamento dessa verba na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)